Tribunal: TJDFT
Processo: 0707697-23.2023.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. CITAÇÃO POR EDITAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TESTEMUNHAS POLICIAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública contra decisão que deferiu a produção antecipada de prova oral, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, sob o fundamento de risco de perecimento da prova testemunhal. O acusado foi citado por edital, não compareceu ao processo e não constituiu advogado, resultando na suspensão do feito e do prazo prescricional. A Defesa alega inexistência de urgência para a medida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) verificar se a decisão impugnada possui fundamentação idônea quanto à urgência da produção antecipada de provas; (II) estabelecer se a justificativa da possibilidade de esquecimento dos fatos por testemunhas policiais é suficiente para autorizar a medida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 366 do Código de Processo Penal autoriza a produção antecipada de provas nos casos em que o processo e o prazo prescricional estejam suspensos, desde que haja risco concreto de perecimento da prova.
4. A Súmula 455 do Superior Tribunal de Justiça exige fundamentação específica para a antecipação da prova, não sendo suficiente o mero decurso do tempo.
5. O entendimento consolidado pelo STJ admite a mitigação do rigor da Súmula 455/STJ em casos envolvendo testemunhas policiais, dada a natureza de sua atividade, que envolve contato diário com ocorrências semelhantes, o que pode comprometer a exatidão da lembrança dos fatos.
6. A decisão impugnada fundamenta adequadamente a urgência da prova, destacando que a memória das testemunhas pode ser afetada pelo tempo, comprometendo a busca da verdade real.
7. A produção antecipada de provas não viola o contraditório e a ampla defesa, pois a Defensoria Pública acompanha os depoimentos e há possibilidade de repetição da prova quando o réu for localizado, se necessário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. A produção antecipada de provas, com base no artigo 366 do CPP, é admissível quando demonstrado o risco concreto de perecimento da prova, especialmente em casos envolvendo testemunhas cuja atividade profissional pode comprometer a exatidão da lembrança dos fatos com o passar do tempo.
2. A Súmula 455 do STJ admite mitigação quando a testemunha exerce função que a expõe a contato frequente com crimes semelhantes, justificando a urgência da colheita do depoimento.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 366.